Tribunal: STF
Processo: ARE 693136
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-25
Data de publicação: 2012-09-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE DE RISCO. AGENTE CARCERÁRIA. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE. NECESSIDADE DE ATUAÇÃO NORMATIVA DA UNIÃO PARA A EDIÇÃO DE NORMA REGULAMENTADORA DE CARÁTER NACIONAL. PRECEDENTES DO PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.